Tribunal: TJSP
Processo: 1500663-44.2019.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500663-44.2019.8.26.0571/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
JAQUELINE DE FREITAS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500663-44.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 35.946
2
Embargos de Declaração no 1500663-44.2019.8.26.0571/50000
Embargante: JAQUELINE DE FREITAS
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Itapetininga SP
Voto no 35.946
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaqueline de Freitas, alegando ter o acórdão de fls. 272/279 incorrido em
omissão e para fins de prequestionamento de ofensa à Lei Federal, por não ter
sido analisado o pedido de prisão domiciliar, tendo em vista que a
embargante possui filha menor, com quatro anos de idade, portadora de asma,
a qual necessita dos cuidados da mãe, bem como por não ter sido
suficientemente fundamentada a manutenção do regime prisional fechado e a
não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
Quanto à manutenção do regime prisional fechado e
a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
após a leitura de suas razões e argumentos, verifica-se que não cabe razão
alguma à embargante, pretendendo ela, na realidade, rediscutir a matéria já
decidida.
Todavia, de fato ocorreu a omissão quanto a não
apreciação da prisão domiciliar, motivo pelo qual os embargos devem ser
acolhidos neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500663-44.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 35.946
3
Por fim, o v. acórdão não desrespeitou dispositivo
ou princípio constitucional algum, nem contrariou Lei Federal.
Assim, ACOLHO EM PARTE os embargos para
declarar o v. acórdão de fls. 272/279, para incluir, após o quinto parágrafo de
fls. 279, o seguinte:
“Quanto ao pedido de prisão domiciliar de
Jaqueline, tem-se que está prejudicado, pois, segundo consta, a ela foi
concedida liberdade provisória (fls. 39/42), que foi mantida quando da
prolação da sentença (fls. 173). Oportuno frisar que a ocasional
possibilidade de alteração nas condições de cumprimento da pena poderá ser
avaliada quando da execução, pelo respectivo Juízo.”
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica